Tribunal: TJDFT
Processo: 0734492-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO. ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. PERDA DE EFEITO. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Uma vez que os fatos e as teses jurídicas apresentados na instância revisora foram submetidos anteriormente ao exame do juízo originário, rejeita-se a preliminar de inovação recursal.
2. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
3. A citação realizada em condomínio edilício recebida por funcionário do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC possui presunção de validade. Contudo, é ônus processual do executado comprovar que não residia no endereço da diligência, afastando, assim, a presunção existente.
4. Ainda que tenha havido o recebimento do mandado de citação por funcionário da portaria, diante da comprovação de que a executada não residia no endereço indicado à época da diligência, o que compromete a finalidade do ato citatório, qual seja, a de dar ciência inequívoca à requerida quanto à existência da demanda, há que se reconhecer a nulidade da citação, porquanto realizada sem observância das prescrições legais (art. 280 do CPC).
5. Nos termos do art. 281 do CPC, “Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.”.
6. Afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC quando não se verifica que os embargos de declaração tenham sido opostos com nítido intuito protelatório.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.